Tribunal: TJSP
Processo: 2085193-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLO PASSIVO COMPOSTO POR INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS – DETERMINAÇÃO TENDENTE À EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL E À IDENTIFICAÇÃO DOS RÉUS SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLO PASSIVO COMPOSTO POR INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS – DETERMINAÇÃO TENDENTE À EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL E À IDENTIFICAÇÃO DOS RÉUS SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicar-se-á, à hipótese dos autos, excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa do artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT; REsp no 1.704.520/MT; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 2. No mérito recursal, conhecido o inconformismo voluntário, desnecessidade, na hipótese concreta, de identificação dos componentes do polo passivo da lide. 3. Inteligência dos artigos 319, § 2o, 554, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) determinação tendente à emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo; b) identificação dos réus. 6. Decisão recorrida, reformada, para determinar e a autorizar o seguinte: a) recebimento da petição inicial, caso preenchidos os demais requisitos legais; b) prosseguimento do feito, em todos os seus termos; c) identificação dos réus, posteriormente à citação. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, conhecido e provido.